Tribunal: TJDFT
Processo: 0714745-49.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0714745-49.2022.8.07.0018 RECORRENTE: BRF S.A. RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Esta Presidência, na decisão de ID 76113796, admitiu os recursos especial e extraordinários interpostos por BRF S/A. O STJ (ID 79667621) determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem, para que os apelos permanecessem sobrestados, aguardando o pronunciamento de mérito no REsp 2.133.933/DF (Tema 1.369), afetado para “Definir se a cobrança de ICMS-DIFAL em operações interestaduais destinadas a consumidor final contribuinte do imposto estava suficientemente disciplinada na Lei Complementar n. 87/1996 (Lei Kandir), antes da entrada em vigor da Lei Complementar n. 190/2022”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Ante o exposto, remetam-se os autos à COREC para que mantenha sobrestados os recursos constitucionais. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010